Tribunal: TJMT
Processo: 1033335-39.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033335-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Alimentos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), LAZARA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 291.870.361-34 (AGRAVANTE), IVO SCOPEL - CPF: 162.462.330-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE BEM MÓVEL EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. MEAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PERSPECTIVA DE GÊNERO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que indeferiu o pedido de penhora da meação de veículo registrado em nome do executado, sob o fundamento de excesso da medida. A agravante sustentou vulnerabilidade econômica, inadimplência prolongada da obrigação alimentar, tentativa de ocultação patrimonial e necessidade de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023). Requereu a penhora da fração ideal do bem, o bloqueio de circulação e licenciamento via RENAJUD, sua nomeação como fiel depositária e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora da fração ideal (meação) de veículo pertencente ao executado, como meio de garantir crédito de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se é cabível a imposição de restrições administrativas (bloqueio de circulação e licenciamento) como forma de garantir a efetividade da execução, diante da conduta evasiva do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora da fração ideal de veículo pertencente ao executado é admissível no cumprimento de sentença de alimentos, desde que observada a copropriedade e o valor compatível com a dívida.

A imposição de restrições administrativas, como bloqueio de circulação e licenciamento, é cabível para garantir a efetividade da execução diante de conduta evasiva do devedor.

A perspectiva de gênero deve ser aplicada para assegurar efetividade à execução alimentar em casos de vulnerabilidade econômica da exequente decorrente de desigualdade estrutural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAZARA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000242-03.2022.8.11.0029, ajuizado em face de IVO SCOPEL, indeferiu o pedido de penhora de veículo FIAT TORO, cor prata, Ano 2019/2019, RENAVAM 01186524879, Chassi 98822611XKKC45859, para garantir crédito alimentar.

Em suas razões de Id. 317485856, a recorrente, em síntese, aduz que a recusa em deferir a penhora do bem compromete sua subsistência e configura perpetuação de violência patrimonial, moral e psicológica, inclusive à luz da Resolução CNJ n. 492/2023, que institucionaliza diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com o deferimento da penhora da meação do veículo, nomeação da exequente como fiel depositária, bloqueio de circulação e licenciamento, registro da constrição no sistema RENAJUD e demais medidas de segurança processual. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 326433862.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora da fração ideal de bem móvel registrado em nome do executado e reconhecidamente comum ao casal — já identificado nos autos — como forma de garantir o adimplemento de obrigação alimentar inadimplida há longo período.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de
“que tal medida é excessiva, haja vista que o executado também é proprietário do veículo em comento, bem como poderá ainda a parte exequente requerer outros mecanismos judiciais para receber o valor que lhe cabe da meação.”

Desta decisão se insurge a parte exequente.

Pois bem.

O cumprimento de sentença, especialmente quando fundado em prestação alimentícia, deve ser conduzido em consonância com o princípio da efetividade da execução, consagrado no artigo 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução se realiza no interesse do exequente.

Tal diretriz impõe ao julgador a adoção de medidas idôneas para garantir, com eficiência e celeridade, a satisfação do crédito exequendo.

É importante destacar que o processo civil moderno adquiriu uma dimensão pública, não se limitando apenas aos interesses privados das partes. Há também o interesse público de que os litígios sejam solucionados de maneira justa e eficiente, o que inclui garantir que as decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas.

No caso concreto, a parte agravante enfrenta grave situação de vulnerabilidade social e econômica, evidenciada tanto pela sua idade avançada (63 anos), quanto pela dependência econômica decorrente da longa convivência marital com o agravado, relação da qual se retirou do mercado de trabalho para se dedicar à família e ao lar. A inadimplência dos alimentos fixados judicialmente, cuja tutela de urgência data de agosto de 2021, se arrasta desde dezembro de 2021, resultando, até setembro de 2025, em débito superior a R$ 91.000,00, conforme documentação juntada.

O histórico da execução revela a infrutífera adoção de medidas ordinárias de constrição, tais como bloqueios SISBAJUD com recuperação de valores ínfimos, pesquisa INFOJUD negativa e indeferimento de descontos sobre benefícios previdenciários. Além disso, há relatos de resistência do executado ao fornecimento de informações sobre sua localização, inclusive com o retorno de três cartas precatórias sem êxito, e transferência fraudulenta do veículo à filha, com posterior retorno ao seu próprio nome, circunstância que fragiliza a confiança no cumprimento espontâneo da obrigação e evidencia tentativa de blindagem patrimonial.

Não se justifica, nessas condições, impor à exequente o ônus de esgotar todos os meios executivos possíveis antes de autorizar a penhora de bem que já se encontra identificado e bloqueado para transferência, sobretudo quando tal bem tem valor compatível com o crédito exequendo, estando avaliado em aproximadamente R$ 87.590,00 (Tabela FIPE – jul/2025), sendo suficiente, portanto, para garantir parte da dívida.

Importa lembrar que a constrição judicial sobre meação do executado é medida legítima e compatível com o regime da comunhão parcial, desde que restrita à fração ideal do bem pertencente ao devedor, como no caso em exame. A jurisprudência é firme no sentido de que a meação pode ser penhorada e alienada, observando-se os limites legais da copropriedade e a proteção do cônjuge ou ex-cônjuge meeiro.

No que tange ao bloqueio de circulação e licenciamento do veículo, a providência também se revela razoável e proporcional, considerando os indícios de conduta evasiva do devedor e o risco de dilapidação do bem que se pretende penhorar. A medida busca assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, sem privar o executado da posse direta do bem, e encontra respaldo na interpretação sistemática do artigo 139, inciso IV, do CPC, que autoriza o magistrado a adotar, no curso do processo, todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial.

A decisão agravada, ao indeferir a penhora sob o argumento de que a medida seria “excessiva”, termina por inviabilizar, na prática, o prosseguimento eficaz da execução, frustrando o direito da exequente a uma tutela jurisdicional efetiva e tempestiva. Não há, no contexto delineado, qualquer desproporção que justifique a negativa da constrição pretendida, tampouco risco de irreversibilidade ou prejuízo irrazoável à parte executada, que permanece na posse do bem e poderá exercer sua defesa no momento oportuno.

A situação concreta demanda, ainda, aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, conforme Resoluções CNJ nº 254/2021 e 492/2023, que orientam o Poder Judiciário a adotar uma postura interpretativa sensível às desigualdades estruturais de gênero, notadamente em casos em que a mulher idosa é colocada em condição de invisibilidade econômica após longa união estável, com histórica dependência financeira e ausência de qualificação profissional. Negar à exequente os instrumentos mínimos de efetividade, sob o pretexto de menor onerosidade ao devedor, acaba por reforçar padrões discriminatórios e perpetuar violência patrimonial e institucional.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que estão plenamente presentes os requisitos legais e fáticos para o deferimento da penhora da meação do veículo e a adoção das medidas de bloqueio de circulação e licenciamento, como forma legítima de dar efetividade à execução e preservar o direito alimentar da agravante.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. COMPATIBILIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXECUTADO. FIADORA QUE RESPONDE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de penhora, via sistema RENAJUD, de veículo localizado em nome da fiadora em execução de título extrajudicial, decorrente de contrato de locação de veículo. A decisão impugnada fundamentou-se na suposta desproporcionalidade da medida, com base no art. 805 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a penhora de veículo da fiadora, sob fundamento de gravosidade excessiva, viola o direito líquido e certo do exequente à efetividade da execução, diante da inércia dos devedores e da inexistência de indicação de outros bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança protege direito líquido e certo violado por ato de autoridade pública, conforme art. 5º, LXIX, da CF, e art. 1º da Lei 12.016/2009. A fiadora, ao assumir a obrigação, responde pelo adimplemento integral da dívida, nos termos do art. 818 do CC, salvo se invocar o benefício de ordem mediante indicação precisa de bens do devedor, o que não ocorreu no caso concreto (CC, art. 827, parágrafo único). O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução (CPC, art. 797), de modo que a alegação de gravosidade somente é acolhível se o devedor indicar outros meios igualmente eficazes e menos onerosos de satisfação do crédito. A inércia dos executados e a inexistência de bens alternativos aptos à constrição afastam a alegada desproporcionalidade da penhora do veículo, prevalecendo o interesse do credor na efetividade da execução. O indeferimento da penhora, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial e prescrição intercorrente, caracteriza violação ao direito líquido e certo do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida.
Tese de julgamento: O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser compatibilizado com o princípio da efetividade da execução, não podendo inviabilizar a satisfação do crédito sem a indicação de meios alternativos eficazes.”
A fiadora responde pelo cumprimento integral da obrigação, salvo se demonstrar a existência de bens do devedor principal passíveis de excussão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CC, arts. 818 e 827, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 797 e 805, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0088640-21.2024.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 12.02.2025; TJSP, Ap. Cív. nº 1002377-55.2022.8.26.0001, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 26.11.2024; TJDFT, AI nº 0735443-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 29.10.2024; TJMT, N.U. 1004015-75.2024.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 24.04.2024.”
(N.U 1001154-33.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de
deferir
a penhora da fração ideal (meação) do veículo Fiat Toro Freedom AT, cor prata, ano/modelo 2019, RENAVAM 01186524879, registrado em nome do executado,
determinar
a inclusão da restrição de circulação e licenciamento do veículo via sistema RENAJUD e
nomear
a exequente como fiel depositária do bem penhorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025